Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PROCESSUAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INVIABILIDADE. ÓBICE À TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTENTE. INTERESSE. VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Incabível a análise de pedido formulado em sede de contrarrazões recursais, em virtude do fato de que a peça visa tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformada em recurso adesivo.
2. A extinção do processo pela ausência de possibilidade jurídica do pedido mostra-se inviável, tendo em vista que o atual Código de Processo Civil baniu tal elemento como uma as condições da ação, as quais se limitam ao interesse e à legitimidade, nos termos do artigo 17 do CPC.
3. A impossibilidade jurídica do pedido poderá levar à extinção do processo por falta de interesse de agir, pressuposto processual ou improcedência da ação, mas não pela ausência de condição da ação.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.